Tribunal: TJSP
Processo: 1000201-50.2017.8.26.0431
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Ação revisional de contrato. Cédula de crédito bancário. Financiamento de veículo. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. Abusividade da cobrança não configurada. SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA. Indícios de venda casada. Irregularidade. Repetição de indébito de forma simples, acrescidos dos juros reflexos incidentes sobre o montante indevidamente cobrado. Recálculo do IOF. Recurso provido em parte. Ação

Ementa:
Ação revisional de contrato. Cédula de crédito bancário. Financiamento de veículo. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. Abusividade da cobrança não configurada. SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA. Indícios de venda casada. Irregularidade. Repetição de indébito de forma simples, acrescidos dos juros reflexos incidentes sobre o montante indevidamente cobrado. Recálculo do IOF. Recurso provido em parte. Ação julgada procedente em parte. Sucumbência recíproca.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163277
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000201-50.2017.8.26.0431, da Comarca de Pederneiras, em que é apelante ROSELI DE
SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 6 de março de 2020 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1000201-50.2017.8.26.0431 - Pederneiras - Voto 29325
2
VOTO No: 29.325
Apelação Cível No: 1000201-50.2017.8.26.0431
COMARCA: Pederneiras
Apelante: Roseli de Souza
Apelado: Omni S/A Crédito Financiamento e Investimento
Ação revisional de contrato. Cédula de crédito
bancário. Financiamento de veículo. TARIFA DE
REGISTRO
DE
CONTRATO.
Abusividade
da
cobrança não configurada. SEGURO PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
Indícios
de
venda
casada.
Irregularidade. Repetição de indébito de forma
simples, acrescidos dos juros reflexos incidentes
sobre o montante indevidamente cobrado. Recálculo
do IOF. Recurso provido em parte. Ação julgada
procedente em parte. Sucumbência recíproca.

Vistos.
Trata-se de apelação contra sentença de fls.
108/114, que julgou improcedente a ação, condenando a autora a
arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, bem
como honorários advocatícios fixados, por equidade, em R$ 500,00,
observada a gratuidade de justiça que lhe foi deferida.
Recorre a autora (fls. 123/128).
Sustenta, em breve síntese, que a cobrança da
tarifa de registro de contrato é abusiva, pois não foi comprovada a
efetiva prestação do serviço. Quanto ao seguro prestamista, aponta
que a ré incorreu em venda casada, o que configura prática abusiva,
razão pela qual o valor deve lhe ser restituído. Impugna a fixação
dos honorários advocatícios nos termos da sentença. Requer o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1000201-50.2017.8.26.0431 - Pederneiras - Voto 29325
3
provimento do recurso para que seja dada total procedência à ação.
Em juízo de admissibilidade, verifica-se que o
recurso é tempestivo e foi regularmente processado, dispensado o
recolhimento de preparo.
Manifestação da parte adversa em contrarrazões
às fls. 143/151.
É o relatório.
Cuida-se de ação revisional de cédula de crédito
bancário
pactuada
entre
as
partes
em
15/01/2014,
para
financiamento de veículo, a ser quitada em 48 parcelas de R$ 547,38.
A autora insurge-se contra cobrança de tarifa de registro de
contrato e seguro prestamista, nos valores de R$ 97,93 e R$ 390,88,
respectivamente.
O Mm. Juiz a quo entendeu pela improcedência do
feito e atribui os ônus sucumbenciais à autora que, inconformada,
ora recorre.
Pois bem.
O recurso comporta parcial acolhimento.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO
É certo que o contrato prevê, expressamente, a
cobrabça da tarifa de registro de contrato, no valor de R$ 97,93, à fl.
15, no “Quadro IV” sob a rubrica “Pagamentos Autorizados”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1000201-50.2017.8.26.0431 - Pederneiras - Voto 29325
4
A solução deve ser dada à luz do decidido pelo E.
STJ, sob o rito dos repetitivos.
Aplica-se à hipótese o entendimento sedimentado
no julgamento do Recurso Especial n. 1.578.553, de relatoria do
Ministro
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO,
julgado
em
28/11/2018:
“2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança
de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação
do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que
prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada
em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem
como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança
por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de
controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. [...]”.
A cobrança pelo registro do contrato corresponde
a um serviço prestado quando demonstrado que a instituição
financeira levou a efeito o registro de gravame junto ao órgão de
trânsito, que passa então a constar no documento do veículo.
O documento do veículo, no entanto, não veio aos
autos, deixando a autora de comprovar que, embora cobrado, o
serviço não foi efetivamente prestado.
Aqui não lhe socorre a inversão do ônus da prova,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1000201-50.2017.8.26.0431 - Pederneiras - Voto 29325
5
decorrente da natura consumerista da relação, que obrigaria à ré
demonstrar a prestação do serviço, pois, nessa circunstância, é a
autora quem detém o documento em questão.
Ademais, à míngua da controvérsia acerca da
abusividade do valor cobrado, que corresponde à 0,82% do
montante financiado (item B.10, fl. 84) é de se manter a validade
dessa cobrança.
SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA
A questão da pactuação do seguro em contratos
de financiamento foi objeto de análise no julgamento do Recurso
Especial no 1.639.259/SP, de relatoria do Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, julgado em 12.12.2018:
“2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
1.040 DO CPC/2015: 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. [...]”
(destaquei)
In casu, a autora alega abusividade na cobrança
em decorrência da ilicitude da prática da venda casada.
Estabelece o art. 39 do Código de Defesa do
Consumidor: “É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre
outras práticas abusivas: I - condicionar o fornecimento de produto ou de
serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa
causa, a limites quantitativos. (...)”.
O
referido
Recurso
Repetitivo
delimitou
a
controvérsia segundo o aspecto da liberdade contratual. Destaque-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1000201-50.2017.8.26.0431 - Pederneiras - Voto 29325
6
se trecho da fundamentação: “É esse aspecto da liberdade contratual (a
liberdade de escolher o outro contratante) que será abordado na presente
afetação, sob o prisma da venda casada, deixando em aberto até mesmo
para outra afetação ou IRDR, se for o caso, - a controvérsia acerca da
restrição da própria liberdade de contratar”.
Analisando o contrato de fls. 15/18, verifica-se no
quadro “Pagamentos Autorizados” a cobrança de R$ 390,88 relativa
a “Seguro Prestamista”.
O documento apresentado pela ré à fl. 85 trata-se
de “Termo de Adesão Seguro Proteção Financeira”!, contratado
através da ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A..
Também no item B.6 do “Orçamento de Operações
de Crédito Direto ao Consumidor”, de fl. 84, se verifica que a
seguradora em questão foi a única indicada pela instituição
financeira à autora.
Assim, no caso concreto, não há prova da
liberdade contratual, ou seja, da liberdade de escolha da companhia
seguradora; não há ressalva quanto à possibilidade de contratação
de outra empresa, à escolha do consumidor, e sim uma cláusula
contratual que já condiciona a contratação de seguradora parceira
da instituição financeira, o que sinaliza a prática da venda casada.
Desta forma, é de ser restituído à apelante o valor
cobrado do seguro, de forma simples.
Destaque-se:
“[...]
1.
Esta
eg.
Corte
tem
jurisprudência pacífica no sentido de que a devolução em dobro dos
valores pagos indevidamente pelo consumidor somente deve ocorrer na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1000201-50.2017.8.26.0431 - Pederneiras - Voto 29325
7
forma simples, salvo quando demonstrada a má-fé da instituição
financeira credora, o que não ocorreu no caso dos autos. [...]” (STJ, AgInt
no REsp no 1.205.988/PB, j. 16.08.2018, DJe 20.09.2018).
Cabível, ainda, a devolução dos valores reflexos,
consistente
na cobrança de juros sobre o valor do seguro
indevidamente pactuado.
Nesse sentido, o posicionamento deste Tribunal,
inclusive desta Colenda Câmara:
“AÇÃO REVISIONAL - CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO - SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA - COBRANÇA -
VEDAÇÃO - RÉ
EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - NÃO
COMPROVAÇÃO - APLICAÇÃO DO RESP REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA
No
1.639.320/SP
-
VALOR
-
RESTITUIÇÃO,
INCLUSIVE
DOS
REFLEXOS
DOS
ENCARGOS
NOS
JUROS
REMUNERATÓRIOS DAS PARCELAS - PRINCÍPIO DA REPARAÇÃO
INTEGRAL
-
ART.
6o,
VI,
DO
CÓDIGO
DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR - VALORES - DEVOLUÇÃO SIMPLES - RÉ

AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. APELO DA AUTORA PARCIALMENTE
PROVIDO.”
(Apelação
no
1000154-38.2017.8.26.0185,
Rel.
Des.
TAVARES DE ALMEIDA, julg. 17/12/2019)
“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
- Contrato de empréstimo - Parcial Procedência - Declarada a nulidade do
contrato de seguro atrelada ao contrato, e determinada a devolução da
tarifa contestada que não foi regularmente contratada pelo autor -
Hipótese em que a importância a ser devolvida deverá ser calculada com o
reflexo dos juros cobrados - Dever de reembolsar os descontos
indevidamente realizados de forma simples - Recurso parcialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1000201-50.2017.8.26.0431 - Pederneiras - Voto 29325
8
provido”
(Apelação
no
1004165-31.2018.8.26.0297,
Rel.
Des.
HERALDO DE OLIVEIRA, julg. 26/06/2019)
Em razão disso, a restituição do valor indevidamente pago deve incluir também os juros reflexos
incidentes sobre o valor nominal cobrado a título de seguro, que
deverão ser aferidos por meio de recálculo do financiamento, com
abatimento do valor do seguro, adequando-se o valor das parcelas.
Por fim, diante do reconhecimento da cobrança
indevida do seguro, o valor total financiado sofrerá alteração, ainda
que mínima (ou seja, da base de cálculo), o que enseja o recálculo do
IOF incidente na operação, devendo a ré restituir o valor cobrado a
maior, com correção monetária do desembolso e juros de mora de
1% ao mês da citação.
Nesta linha, a jurisprudência deste Tribunal:
“Apelação. Ação Revisional. Financiamento. Tarifa de
seguro. Abusividade. Tarifas de cadastro e avaliação. Ilegitimidade diante
da não comprovação dos respectivos serviços prestados. Reflexo
necessário sobre o valor absoluto cobrado a título de IOF, devendo
a alíquota se aplicar ao valor readequado do empréstimo.
Entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Recurso
parcialmente provido.” (Apelação Cível 1050246-16.2019.8.26.0002,
Rel. des. ROBERTO MAC CRACKEN, julg. 07/01/2020)
“Ação revisional de contrato de financiamento de
veículo representado por cédula de crédito bancário. [...] Seguro
prestamista Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp.
1.639.320/SP, sob o rito dos recursos repetitivos Inexistência de prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1000201-50.2017.8.26.0431 - Pederneiras - Voto 29325
9
de que foi oportunizada ao consumidor a liberdade na escolha da
seguradora
Venda casada configurada
Abusividade reconhecida

Recurso provido. Recálculo do IOF
Cabimento - Necessidade de
recálculo do IOF, levando-se em conta a exclusão do seguro
prestamista Recurso provido. Recurso provido em parte.” (Apelação
Cível
1030348-17.2019.8.26.0002,
Rel.
Des.
FRANCISCO
GIAQUINTO, julg. 12/12/2019).
Ante o exposto, o meu voto dá provimento em
parte ao recurso, reformando a r. sentença para julgar parcialmente
procedente a ação, considerando indevida a cobrança do seguro
proteção financeira, no valor de R$ 390,88, valor que deverá ser
restituídos à autora, de forma simples, além do necessário recálculo
do saldo devedor, inclusive no tocante aos reflexos sobre o IOF.
Com a revisão do posicionamento originário
operou-se a sucumbência recíproca, implicando na distribuição
igualitária das custas e despesas processuais entre as litigantes.
Fixo honorários advocatícios à ordem de R$ 1.500,00 para o patrono
de cada parte, suspensa a cobrança em relação à autora em
decorrência da gratuidade processual de que é beneficiária.
CAUDURO PADIN
Relator